Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, confirmando a decisão que fixou honorários sucumbenciais, em sede de liquidação de sentença, a serem pagos pela parte exequente. 1.1. Em suas razões, o embargante requer sejam sanados os vícios de omissão e contradição apontados, a fim de que haja reforma do acórdão embargado com exclusão dos honorários sucumbenciais fixados em favor da parte ora embargada. Alega que no caso em questão não houve litigiosidade excessiva, uma vez que o procedimento foi distribuído em 02/03/2022 e julgado em 19/12/2022, ou seja, não transcorreram sequer 9 (nove) meses de tramitação do feito. Aduz, ainda, que no feito ocorreram apenas manifestações processuais inerentes ao procedimento de liquidação provisória de sentença.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição, por sua vez, ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Na hipótese, apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, não lhe assiste razão. Ora, como observado da lição doutrinária mencionada, só há contradição quando divergentes entre si os fundamentos internos do acórdão, o que não é o caso dos autos. Ademais, só há omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar, o que também não se verifica. 3.1. Isso porque consta do julgado, de forma expressa, os motivos pelos quais entendeu-se devido o pagamento de verba honorária na presente hipótese, a partir do reconhecimento da necessidade de remunerar o trabalho do banco executado na contraposição aos argumentos do ora embargante não apenas na origem, mas também em grau de recurso. Frisa-se, ainda, que não há contradição entre os fundamentos adotados pelo aresto. 3.2. Constado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do STJ, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 3.3. Precedente: “[...] Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).

4. Outrossim, no que tange ao prequestionamento, deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Precedente do STJ: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).

5. Embargos de declaração rejeitados.